Tribunal: TJSP
Processo: 0001231-34.2025.8.26.0019
Classe: Agravo de Execução Penal / Prestação de Serviços à Comunidade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DA DEFESA.

Agravo interposto visando à conversão da pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, em pena de prestação pecuniária. Impertinência.

Modificação da pena restritiva de diretos. Impossibilidade. Ao Juízo da Execução Criminal cabe efetivar a execução penal em

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DA DEFESA.

Agravo interposto visando à conversão da pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, em pena de prestação pecuniária. Impertinência.

Modificação da pena restritiva de diretos. Impossibilidade. Ao Juízo da Execução Criminal cabe efetivar a execução penal em conformidade com as penas impostas na sentença condenatória, podendo amoldar a forma de cumprimento, conforme as condições pessoais do condenado – A substituição das penas restritivas de direitos por espécies distintas, entretanto, fere a coisa julgada e constitui decisão contra legem, que não deve prosperar – Precedentes. Inteligência do artigo 148 da LEP – Ademais, no caso, não ficou demonstrado que, de fato, as condições de trabalho do agravante o impedem de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade. Necessidade de observância do princípio da individualização das penas.

Negado provimento.